Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O embargante alegou omissão quanto à análise da justificativa apresentada para o recolhimento extemporâneo, sustentando a aplicação dos princípios da primazia do mérito, boa-fé processual e instrumentalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a decisão embargada foi omissa ao não apreciar a justificativa do atraso no preparo e se caberia a convalidação do recolhimento intempestivo para viabilizar o processamento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão embargada analisou expressamente a irregularidade do preparo, determinando sua complementação em dobro, não atendida pelo recorrente.
2. Inexistiu omissão, pois a decisão fundamentou a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, reconhecendo a deserção.
3. A irresignação do embargante revela mero inconformismo, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
4. Não configurado caráter protelatório, afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Tese de julgamento:
“Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da decisão embargada. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso por deserção, em razão da ausência de recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.”